Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742072-20.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DF MOVEIS LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO APELADO: DAR SHAWQI PARTICIPACOES E HOLDING LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Juraci Pessoa de Carvalho e Comercial DF Móveis Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 65455336) que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis e outros encargos locatícios ajuizada por Dar Shawqi Participações e Holding Ltda. em desfavor dos ora apelantes, decretou a revelia dos réus e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e julgo o pedido inicial PARCIALMENTE PROCEDENTE. Em função disso, condeno os réus ao cumprimento da obrigação de pagar os aluguéis e tributos incidentes sobre o imóvel situado na quadra 6, lotes C e V, Parque São Bernardo, Valparaíso de Goiás/GO, devidos e não pagos desde 25/02/2022 até 03/12/2022. Os aluguéis deverão ser acrescidos de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) e corrigidos pelo INPC. Os dois últimos encargos da mora deverão incidir desde a data de vencimento de cada obrigação, todo dia 25. Os tributos devidos deverão ser pagos com os consectários da mora que são próprios dessa exação fiscal. Caso a obrigação seja paga pela autora, os réus deverão ressarci-la integralmente com o acréscimo, a partir do pagamento, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária segundo o INPC. Em razão da sucumbência (art. 82, § 2o, do CPC), condeno a autora – na proporção de 15% (quinze por cento) – e os réus – na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) – ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC). Observe-se, entretanto, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC) devidas por JURACI PESSOA DE CARVALHO, ante a gratuidade da justiça que lhe foi concedida. Em razões recursais (Id 65455340), Juraci Pessoa de Carvalho pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considera preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. No mérito, aponta, com fundamento no art. 1.647, III, do Código Civil, a invalidade da fiança prevista no contrato de locação, porque referida garantia foi prestada sem a anuência de seu cônjuge. Defende a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros de mora desde a citação, por entender que a obrigação é ilíquida. Ressalta não haver, no contrato, cláusula prevendo a capitalização diária de juros, cuja cobrança é ilegal, segundo o verbete da súmula n. 121 do STF. Frisa que a cobrança de juros compostos é vedada pelo art. 4o do Decreto n. 22.626/93. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Por todos os fatos e fundamentos de direito acima aludidos, requer seja recebido e julgado o presente nos seus efeitos, para que a eles seja dado provimento nos pedidos aludidos, reformando a sentença na íntegra; b) Requer a intimação da Apelada para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; d) Por fim, requer a condenação da Apelada ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o réu/apelante Juraci beneficiário da gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 65455341), Comercial DF Móveis Ltda., preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, aduzindo não ter condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ainda em sede preliminar, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, limita-se a impugnar os índices e o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, deduzindo os mesmos argumentos apresentados pelo corréu. Ao final, pede: a) Por todos os fatos e fundamentos de direito acima aludidos, requer seja recebido e julgado o presente nos seus efeitos, para que a eles seja dado provimento nos pedidos aludidos, reformando a sentença na íntegra; b) Requer a intimação da Apelada para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; d) Por fim, requer a condenação da Apelada ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões do autor pelo desprovimento dos apelos (Id 65455345). Pela decisão de Id 68452055, esta relatoria indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pela ré Comercial DF Móveis Ltda., determinando, ainda, o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. No mesmo ato, facultou-se aos recorrentes a oportunidade de se manifestarem sobre questões desfavoráveis ao conhecimento dos recursos. Os apelantes deixaram transcorrer, in albis, o prazo concedido para manifestação (Ids 68933979-68933980). Ao Id 69230249, foi informado que esta relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça à ré Comercial DF Móveis. É o relato do necessário. Decido. 1. Da apelação interposta por Comercial DF Móveis Ltda. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, pois, exercer o juízo de admissibilidade sobre a impugnação manejada e o indeferir seu processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 68452055, foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante, ocasião em que se determinou que recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Apesar de cientificada, a ré/apelante Comercial DF Móveis Ltda., consoante certificado pela Secretaria desta e. 1a Turma Cível, deixou transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias para comprovar o pagamento do preparo, que expirou em 18/2/2025 (Id 68933979). Friso que a ora recorrente se insurgiu contra a referida decisão por meio da interposição do agravo de instrumento n. 0705845-29.2025.8.07.0000 (Id 69230249), recurso este manifestamente inadmissível para impugnar decisão unipessoal da relatora, não tendo, portanto, aptidão para suspender ou interromper o prazo de cinco dias que lhe fora concedido. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento do preparo, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago, à colação, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Dessa forma, o recuso interposto pela ré Comercial DF Móveis Ltda. não deve ser conhecido, com fundamento na deserção. 2. Do recurso interposto por Juraci Pessoa de Carvalho Como se sabe, ao réu revel é permitido intervir no processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontra (Art. 346, parágrafo único, CPC). No caso, o réu Juraci, conquanto regularmente citado por hora certa, não obedeceu ao prazo legal para apresentar contrarrazões (Id 65455247), o que justificou a decretação de sua revelia pelo juízo sentenciante (Id 65455336). Tendo deixado de aduzir tempestivamente alegações de fato e de direito em contestação, é-lhe possível, em sede de apelação, no exercício de seu direito de defesa, atacar as consequências jurídicas reconhecidas na sentença. Poderá fazê-lo apresentando argumentos jurídicos ao intento de alterar o resultado do julgamento que contraria seus interesses. A consideração, em sede recursal, de teses jurídicas não consideradas em primeira instância, uma vez que configurada a revelia, não poderá ser tida como subversão à sistemática processual por indevida inovação em sede de recurso, isso porque, se retirada tal possibilidade ao revel, praticamente ineficaz será sua intervenção no feito dada a impossibilidade de questionar o entendimento firmado pelo juízo a quo relativamente à legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto. Esse limite de eficácia, sob o enfoque estritamente jurídico, da participação tardia do réu deve ser observado, sem o que inviabilizada estará a possibilidade de efetivamente contribuir para solução da lide. Também quanto aos fatos objeto da demanda, ao revel, com sua intervenção, é admitido realizar o enfrentamento da matéria fática, desde que possa ser conhecida de ofício ou que diga respeito a fato superveniente. Os limites a serem observados estão postos no art. 342 do CPC: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. No caso dos autos, o ora apelante invoca a tese de invalidade da fiança, por ter sido concedida sem a necessária outorga uxória, a qual, todavia, não se encontra abarcada por nenhum dos incisos acima transcritos e, a bem da verdade, sequer poderia ser alegada pelo cônjuge subscritor da garantia, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g. AgRg no REsp n. 749.999/SP, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 25/6/2009, DJe de 3/8/2009). Dessa forma, mostra-se defeso o exame da referida tese nesta instância recursal. Noutro giro, embora cabível, em tese, a insurgência direcionada aos encargos moratórios aplicados na sentença recorrida, entendo que o recurso do réu, neste capítulo, também não merece ser conhecido, pois não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem. Ora, com fundamento na cláusula segunda, parágrafo primeiro, do contrato – que estipula termo certo de vencimento da obrigação – o juízo de origem determinou que o valor dos aluguéis devidos pela parte ré deveria ser acrescido de correção monetária segundo o INPC e de juros de mora legais de 1% ao mês, ambos incidentes a partir do vencimento de cada obrigação. Por outro lado, o réu Juraci, em razões recursais, sem fazer qualquer consideração ao termo certo de vencimento estipulado no contrato, defendeu a aplicação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros de mora desde a citação, apontando, genericamente, que o título é ilíquido. No mais, de forma totalmente desconexa com os fundamentos da sentença, rebate a incidência de juros compostos e com capitalização diária, os quais, na verdade, guardam pertinência com os juros remuneratórios, que sequer foram mencionados na sentença recorrida, por não incidirem na hipótese em discussão. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos o decisum guerreado. Enfim, o apelante não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.010, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ambos os recursos são manifestamente inadmissíveis pelas irregularidades formais constatadas. Não devem, por conseguinte, ser conhecidos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO das apelações manifestamente inadmissíveis. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor dos ora apelantes, ressalvada a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em favor do réu Juraci, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora